Tribunal: TJSP
Processo: 2180384-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180384-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante MEC 3
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, é agravado JAIR NOVAES DE MENDONCA EI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.387
Agravo de Instrumento No: 2180384-26.2020.8.26.0000
COMARCA: Registro
Agravante: MEC 3 Centro Automotivo LTDA
Agravado: JAIR NOVAES DE MENDONCA EI
Ação monitória. Decisão que entendeu haver dúvida quanto
à efetividade da citação da ré. Diligência realizada por
carta, com aviso de recebimento, recebida por terceiro, no
endereço da sede da empresa. Exegese do artigo 248, §§1o e
2o, do Código de Processo Civil. Ato que cumpriu sua
finalidade. Teoria da aparência. Reforma da decisão
agravada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
a decisão copiada à fl. 9, na qual o juízo originário entendeu haver
dúvidas em relação à efetividade do ato citatório, pois não é
possível afirmar que a pessoa que recebeu a citação representa a
requerida e que tem poderes para tanto.
Recorre o autor.
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
a
citação
realizada na ação monitória é válida e produziu os efeitos legais
previstos na legislação processual, com observância do artigo 248,
§ 2o, do CPC; incumbe à ré comprovar que a carta de citação foi
aceita por pessoa não responsável pelo recebimento das
correspondências; a carta de citação foi recebida por Gesilene de
Carvalho Leite, no endereço Praça da Basílica, no 59, Centro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Iguape/SP (fl. 45); que Gesilene trabalha na empresa ré, como
logrou verificar através de pesquisa online, copiada às fls. 20/22;
que o Aviso de Recebimento foi firmado sem qualquer ressalva, o
que indica, de acordo com a Teoria da Aparência e o disposto nos
art. 1.178, do CC, e 248, § 2o do CPC, que era a pessoa responsável
pelo recebimento das correspondências no local; que a empresa
está sediada no endereço em questão, conforme informações
obtidas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (fl. 19) e na
JUCESP (fl. 23). Assim, pretende a reforma da r. decisão combatida
para reconhecer-se a validade da citação.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso foi regularmente processado, posto que tempestivo, e veio
acompanhado do recolhimento do respectivo preparo.
Posto que a angularização processual ainda não
se completou e que não há pleito liminar, o reclamo encontra-se em
termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que se deu nos seguintes termos:
“O AR de fls.45 foi assinado pela pessoa de Gesilene de
Carvalho Leite, não sendo possível afirmar que tal pessoa
representa a requerida e que tem poderes para receber a
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, oficie-se a JUCESP, solicitando a ficha cadastral da
demandada, a fim de que a citação seja enviada ao endereço
correto, assegurando-se à demandada o contraditório e a
ampla defesa”
Inconformado, recorre o autor.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
É fato que o Código de Processo Civil prevê, em
seu artigo 248, §§ 1o e 2o, expressamente:
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão
ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo
e o respectivo cartório.
(...)
§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando,
exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.
§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a
entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de
administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências.
In
casu,
verifica-se
que
a
correspondência,
registrada, foi encaminhada para o endereço em que está sediada a
ré, conforme comprovam as informações obtidas através da Receita
Federal (fl. 19) e da Junta Comercial do Estado de São Paulo (fl.
23).
Ainda,
como
bem
aponta
o
agravante,
a
funcionária da requerida aceitou a citação, assinando o Aviso de
Recebimento de fl. 45, sem qualquer ressalva, o que indica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estava autorizada para o recebimento de correspondências.
A hipótese em apreço, de fato, submete-se à
Teoria da Aparência, pela qual se dá por sanada eventual
invalidade pela ausência de pessoalidade na citação, frente à
presunção de que o destinatário original do ato tomou efetivo
conhecimento da diligência.
Tal
teoria
consagra-se
no
princípio
da
instrumentalidade das formas, estabelecido nos artigos 188 e 277,
do Código de Processo Civil, que in verbis dispõem:
“Art.
188.
Os
atos
e
os
termos
processuais
independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a
exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe
preencham a finalidade essencial.”
“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada
forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade.”
Nesse sentido a jurisprudência, desta C. Câmara
inclusive:
*CITAÇÃO

Nulidade

Não
ocorrência

Recebimento do mandado citatório por funcionária da empresa
demandada, sem qualquer ressalva, a qual apôs sua assinatura e inseriu
o número de seu documento de identificação Validade do ato, que se
deu no endereço onde a pessoa jurídica se encontra sediada Aplicação
da Teoria da Aparência - Precedentes do C.STJ. (...)” (Apelação Cível
1005401-69.2019.8.26.0010, rel. Des. Heraldo de Oliveira, julg.
08/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
*Ação
indenizatória
por
danos
morais

Responsabilidade civil por acidente de transporte de passageiros.
Nulidade de citação Inocorrência - Citação realizada pelo correio, com
recepção da carta AR por pessoa que assinou sem reserva a carta de
citação
pelo
correio

Citação
válida
(...).* (Apelação
Cível
1012553-11.2018.8.26.0009, Rel. Des. Francisco Giaquinto, julg.
10/03/2020)
“CITAÇÃO

Alegação
de
nulidade

Não
ocorrência - Citação realizada no endereço da ré - Teoria da
aparência - Citação válida: - É válida a citação da empresa no seu
endereço na pessoa de colaborador que não possui poderes de
representação, não havendo que se cogitar em nulidade, porque
deve ser aplicada a Teoria da Aparência, quando houve por ele
aceitação do ato judicial. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de
Instrumento
2233067-74.2019.8.26.0000,
Rel.
Des. Nelson
Jorge
Júnior, julg. 21/02/2020)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS
CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DE CITAÇÃO. ATO DIRIGIDO A PESSOA JURÍDICA E
EFETUADO PELO CORREIO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA
A PESSOA QUE SE APRESENTOU PARA RECEBÊ-LA. VALIDADE
RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Válida é a citação pelo
correio de pessoa jurídica, se a correspondência é entregue a quem, em
seu nome, se apresenta para recebê-la, presumindo-se autorizada para
tanto. (...)” (Agravo de Instrumento 2012027-83.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Antonio Rigolin, julg. 17/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSO
CIVIL
-
Ação
de
indenização
-
Cumprimento de sentença - Impugnação visando o reconhecimento da
nulidade da citação efetivada na fase de conhecimento - Afastamento -
Validade do ato bem reconhecida - Carta de citação entregue no endereço
da sede social empresa registrado junto à JUCESP - Ausência de
comprovação de que o receptor não fazia parte do quadro de funcionários
- Aplicação da Teoria da Aparência (art. 248, §2o, CPC) - Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento 2142247-43.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, julg. 13/02/2020)
Dessa
maneira,
comporta
reparo
a
decisão
combatida.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para considerar válida a citação da ré, realizada através da
diligência de fl. 45, dos autos originários.
CAUDURO PADIN
Relator